Tribunal: TJDFT
Processo: 0743961-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743961-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CANDIDO NETO AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CANDIDO NETO, com pedido liminar, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra IRS PARTICIPAÇOES LTDA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da decisão de ID 249492858, na origem. Nas razões do recurso, o agravante aduz que apresentou evidências de uso da pessoa jurídica como blindagem para fraudar credores. Defende que a transferência onerosa de contratos e fontes de receitas para a empresa PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA é prova do risco de dano pela demora na preservação de ativo remanescentes. Sustenta que o encerramento irregular da empresa e a inexistência de ativos corroboram a alegação de desvio de finalidade, o que atrai a incidência do art. 50 do CC. Ao final, pugna pela concessão de tutela antecipada, para decretar a desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios e administradores no polo passivo da execução. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso em apreço, a agravante busca a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios e administradores da empresa executada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o seu §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. O redirecionamento da execução aos sócios exige a instauração prévia do incidente, com a devida citação (art. 135 do CPC) e, se necessário, dilação probatória, sendo a matéria decidida por meio de decisão interlocutória. No caso dos autos, o juízo de origem deferiu o processamento do incidente (ID 232230540), tendo o sócio Roni Barros Barbosa apresentado impugnação (ID 162496249). Posteriormente, sobreveio a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração, ora impugnada. A agravante sustenta ter comprovado o esvaziamento patrimonial da executada mediante transferência de contratos e receitas à PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA, além de alegar encerramento irregular e ausência de ativos nos sistemas de bloqueio. Entretanto, a consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) revela que a IRS PARTICIPAÇÕES LTDA permanece com situação cadastral ativa desde 2005, o que enfraquece a alegação de encerramento irregular e demonstra que a sociedade empresária ainda existe formalmente, ainda que eventualmente inativa em suas operações. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, não se verifica prova documental robusta de que os contratos cedidos correspondem à totalidade do patrimônio da empresa agravada, tampouco demonstração de que o negócio tenha sido simulado ou gratuito, elementos fundamentais à configuração de desvio de finalidade (art. 50, §1o, CC). Ademais, a mera ausência de bens localizados em sistemas eletrônicos (SISBAJUD/RENAJUD) não é suficiente para caracterizar abuso de personalidade. Conforme entendimento jurisprudencial: “A desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior exige prova cabal de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. A mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades não justifica tal medida excepcional.” (AgInt no REsp 2063317 / SP). Dessa forma, não se verifica probabilidade suficiente do direito invocado, tampouco risco concreto de dano irreparável, uma vez que o perigo apontado é genérico e desprovido de prova imediata, especialmente diante da ausência de elementos idôneos que comprovem o encerramento irregular ou desvio de finalidade da empresa agravada, cuja situação cadastral permanece ativa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator